Tribunal: TJES
Processo: 5009772-90.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009772-90.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA FRANCISCO LOURENCO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5009772-90.2025.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ANDREIA FRANCISCO LOURENÇO
RECORRIDO:
BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da contratação de cartão de crédito consignado realizada mediante vício de consentimento, de forma que acreditava ser um empréstimo consignado tradicional. Requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução dos valores e compensação por danos morais.
2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para declarar o cancelamento do cartão, sem contudo, determinar a restituição de valores e fixar dano moral.

3. O autor interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes, tendo em vista que não sabia do que se tratava o objeto.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o instrumento realizado é dotado de validade e se a parte autora tinha ciência a seu respeito.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A princípio, verifica-se que na inicial o contrato impugnado é de nº. 17780449 (averbado em 2022).
Conforme destacado pelo Juízo de origem, a conduta da autora convalidou o negócio jurídico. Apesar de a parte autora argumentar que foi vítima de vício de consentimento, a sua conduta é contraditória, de maneira que utilizou o cartão para compras recorrentes em estabelecimentos comerciais ao decorrer dos anos, inclusive no ano atual, não podendo ser considerado um valor ínfimo a fim de presumir que a parte não possuía conhecimento do instrumento que portava.

6. Nota-se que em recurso inominado a parte autora afirma ter realizado a devolução dos valores por meio de via administrativa, contudo, não restou comprovado tal argumento. Ademais, não cabe inovação recursal ao alegar contrato distinto do abordado na exordial, cumpre mencionar, inclusive, que o fato de o contrato juntado pela instituição ré possuir numeração divergente da averbação ao INSS não obsta que seja o mesmo instrumento, pois trata-se de controle interno de cada instituição, de modo que a análise fica adstrita às datas e informações constantes do instrumento.

7. Nesse sentido, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

IV.

DISPOSITIVO
8. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.

9.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)